Tribunal: TJBA
Processo: 8072835-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072835-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARTA VERONICA CORREIA DE SOUZA Advogado(s): VINICIUS SANTOS BRITO, PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. REGIME REDA. PROFESSORA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). DESLIGAMENTO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REINTEGRAÇÃO INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA COM EFEITOS IRREVERSÍVEIS. COBRANÇA DE VALORES PAGOS A TÍTULO SALARIAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS VALORES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MINIMAMENTE EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato REDA possui natureza precária e excepcional, regulado no âmbito do Estado da Bahia pela Lei Estadual n.º 6.677/1994, art. 255, que autoriza a rescisão unilateral pela Administração Pública, desde que motivada. 2. A reintegração de servidor contratado sob regime temporário, por decisão liminar, exige demonstração clara e documental de ilegalidade manifesta no ato de desligamento, sob pena de violação à autonomia administrativa e à reversibilidade das medidas antecipatórias (art. 300, § 3.º, do CPC). 3. A concessão de tutela de urgência para fins de reintegração deve observar a jurisprudência consolidada do STJ e STF, que admite tal medida apenas em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas e não sujeitas a controvérsia fática. 4. Quanto à cobrança de valores percebidos a título de remuneração pelo servidor, a jurisprudência reconhece a impossibilidade de restituição imediata quando verificada a boa-fé do agente, especialmente em casos de hipossuficiência ou vulnerabilidade social, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da confiança legítima. 5. No caso concreto, a agravante é professora contratada sob o REDA, pessoa com deficiência, mãe de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e demonstrou documentalmente sua dependência econômica dos valores recebidos, cuja exigibilidade imediata comprometeria sua sobrevivência e a de sua família. 6. Diante desse quadro, impõe-se o provimento parcial do recurso para suspender a exigibilidade da cobrança dos valores salariais até julgamento definitivo da lide, mantendo-se, entretanto, o indeferimento da reintegração, por ausência de prova inequívoca da ilegalidade da rescisão. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8072835-92.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante MARTA VERÔNICA CORREIA DE SOUZA e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11